Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704577-83.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARDOSO ROMEIRO APELADO: TERRACAP, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 27977050), o apelante foi intimado para realizar o preparo no prazo de cinco dias; porém, descumpriu a determinação, uma vez que o recolhimento do preparo foi realizado após o prazo concedido para tanto, devendo ser conhecida a deserção, que é a sanção aplicada à parte que não efetua o pagamento ou o faz fora do prazo estabelecido para tanto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator